Tribunal: TJDFT
Processo: 0714794-78.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-17
Data de publicação: 2022-03-31

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. JULGAMENTO EXTRA PETITA. NULIDADE. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM.
1. A r. sentença revela-se extra petita quando se revela ausente qualquer análise e fundamentação do pedido formulado na petição inicial.
2. O autor registrou na petição inicial a negligência dos requeridos no exercício do mandato, mas o pedido limitou-se à indevida cobrança de honorários pela alegada multiplicidade de contratos sobre uma mesma prestação de serviços.
3. Não estando o processo em condições de imediato julgamento, não há que se falar em teoria da causa madura e julgamento antecipado do mérito.
4. Apelação provida. Retorno dos autos à origem.